Tribunal: TJSP
Processo: 1031003-49.2019.8.26.0564
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 1031003-49.2019.8.26.0564, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é recorrente MIRIAN DOS SANTOS
ITIKAWA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso em sentido estrito. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1031003-49.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No 43.329
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1031003-49.2019
COMARCA: São Bernardo do Campo
RECORRENTE: MIRIAN DOS SANTOS ITIKAWA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformada com a r. decisão de fls. 377/379, do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, que
denegou a ordem de habeas corpus, mantendo seu indiciamento no
inquérito policial no 759/2019, em curso perante a Delegacia do 1o
Distrito Policial de São Bernardo do Campo, recorre Mirian dos
Santos Itikawa em sentido estrito alegando que a determinação do
seu indiciamento na referida investigação criminal ofende as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
porquanto inexistem prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria.
Aduz, ainda, que o seu comparecimento à Delegacia de
Polícia não é obrigatório, podendo ser o indiciamento realizado de
forma indireta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1031003-49.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
Assim, postula a suspensão do ato de indiciamento.
Subsidiariamente, requer o deferimento da ordem de habeas corpus
para que não seja obrigada a comparecer ao ato (fls. 399/409).
As contrarrazões encontram-se a fls.413/416.
A ilustre Procuradoria de Justiça, em seu Parecer de fls.
426/437, opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu improvimento.
É O RELATÓRIO.
Por primeiro, conhece-se do Recurso Ordinário interposto
a fls. 399/409 como recurso em sentido estrito (artigo 581, inciso X,
do Código de Processo Penal), diante do princípio da fungibilidade
recursal.
E o recurso não comporta mesmo provimento, pese
embora a sempre respeitável posição da douta Procuradoria de
Justiça.
Exsurge dos autos que a empresa CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S/A teria sido vítima de estelionato, sofrendo
um desvio no montante de R$ 2.016.117,01 (dois milhões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1031003-49.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
4
dezesseis mil, cento e dezessete reais e um centavo).
A recorrente Miriam, no exercício de suas funções no
Departamento
Financeiro
da
Empresa,
aproveitando-se
da
confiança que lhe era depositada e do acesso que tinha ao sistema
de gerações de faturas, teria criado faturas falsas em nome de
fornecedores da CVC, a fim de induzir a empresa em erro e obter
vantagem ilícita.
Consta, ainda, que na Justiça do Trabalho houve um
acordo parcial, no qual a recorrente devolveu parte vultosa dos
valores desviados da empresa-vítima, a indicar seu envolvimento
no crime.
Não se pode olvidar que os fatos ainda estão na esfera de
investigação policial e, por isso, não podem ser aqui discutidos,
mas, sim, nas vias administrativas e judiciais competentes. Nesse
passo, não há que se falar em violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Ademais, é possível, após o término das investigações,
que nem mesmo seja oferecida denúncia. Há, pois, que se
aguardar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1031003-49.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
5
Importante deixar claro, como bem ponderado pelo digno
magistrado a quo a fls. 378/379, que o indiciamento é realizado pela
autoridade policial e tem natureza discricionária e, outrossim, nada
mais é que o registro oficial dos dados de identificação do agente
(RJDTACRIM 22/449), o que não interfere diretamente no direito
ambulatorial amparado pela via estreita do Habeas Corpus, sendo
certo que o direito ao silêncio, constitucionalmente garantido, pode
ser por ela exercido, não havendo qualquer negativa de vista dos
autos, conforme mencionado pela autoridade policial (fls. 368/371),
devendo-se presumir suas alegações como verdadeiras e legítimas
diante das características intrínsecas ao ato administrativo
(presunção de veracidade e legitimidade), na inexistência de provas
em sentido contrário.
Nesse sentido:
“ I. O mero indiciamento em inquérito policial não constitui
constrangimento ilegal que possa ser atacado por 'habeas
corpus'. Precedentes do STF.
II. Não se tranca inquérito policial, se há suspeita de crime que
justifique a investigação policial. Precedentes do STF.” (HC
76.672/MG , Rel. Min. CARLOS VELLOSO)
Dessarte, nega-se provimento ao recurso em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1031003-49.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
6
estrito, restando mantida a r. decisão vergastada, que denegou a
ordem de habeas corpus.
POÇAS LEITÃO
Relator